Tribunal: STF
Processo: Rcl 91313
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Ajuizamento de ações idênticas. Litispendência configurada. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 2ª RAJ) – Araçatuba/SP que, nos autos da Execução Penal nº 7000095- 48.2012.8.26.0564, teria contrariado a autoridade da Súmula Vinculante 26.
Relata que o sentenciado teria preenchido o requisito objetivo para progressão de regime em 4.5.2024, além de ostentar bom comportamento carcerário. Não obstante, o juízo da execução, em decisão proferida em 21.10.2025, determinou a realização de exame criminológico, fundamentando a medida na gravidade do delito e no quantum da pena imposta.
Afirma que tais fundamentos seriam genéricos e incompatíveis com a orientação desta Corte quanto à necessidade de motivação concreta para a exigência do exame.
Alega, ainda, que, passados vários meses desde a determinação judicial, o laudo pericial não foi juntado aos autos, circunstância que estaria prolongando indevidamente a permanência do sentenciado em regime mais gravoso.
Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o exame criminológico e a imediata análise do pedido de progressão de regime. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.

É o relatório. Decido.

Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte (Doc. 7), a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 91.218/RS, de que sou Relator.
Verifico que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A inicial desta reclamação é a reprodução, no essencial, de petição inicial de outra anteriormente proposta, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do CPC). 
II- Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 63057 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2023 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO APÓS DECISÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A presente reclamação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da Rcl 68.048, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015). 2. O pedido de “renúncia do prazo recursal e desistência do feito” deduzido na Rcl 68.048 foi protocolado após a prolação de decisão de mérito e, por esse motivo, recebido tão somente como pedido de renúncia ao prazo recursal, que tem como efeito o imediato trânsito em julgado da decisão. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 72432 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28-02-2025 - grifei)

Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente